Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-37.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706326-37.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE BRITO DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ROSILENE BRITO DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JALITON MARCIO DE SOUZA COSTA, ENILZA DE SOUZA DA CRUZ COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e por Rosilene Brito de Araújo contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 78133760) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Jaliton Marcio de Souza Costa e Enilza de Souza da Cruz Costa em desfavor da segunda apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, e considerando os elementos fáticos e jurídicos apresentados nos autos, julgo PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por Jaliton Marcio de Souza Costa e Enilza de Souza da Cruz para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel situado na Quadra 11, Casa 09, Condomínio Residencial Nova Betânia, Recanto das Emas-DF. Condeno a requerida Rosilene Brito de Araujo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condicionada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Nos fundamentos da sentença, o magistrado entendeu não estar comprovada nos autos a titularidade da Terracap sobre o imóvel litigioso, porquanto não apresentada a respectiva certidão de registro imobiliário. No que concerne à disputa possessória entre os particulares, consignou que os documentos carreados aos autos demonstram o exercício da melhor posse pelos autores. Destacou que a ocupação do imóvel pela ré, ex-companheira do genitor do autor Jaliton Marcio de Souza Costa, se originou a partir de relação de confiança, configurando posse precária. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (Id 78133771). Inconformada, a Terracap interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 78133765), alega, em síntese, ser titular do imóvel objeto da presente controvérsia, conforme informado em manifestação técnica acostada aos autos. Sustenta que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, nos termos da Súmula 619 do STJ. Assevera não induzir posse os atos de mera permissão ou tolerância do poder público, consoante normativa inserta no art. 1.208 do Código Civil. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, forte nos argumentos supramencionados, a Companhia Imobiliária de Brasília- Terracap requer que seja dado provimento ao recurso de apelação, reformando a r. sentença recorrida, para julgar improcedentes os pleitos formulados na exordial. Preparo regular (Id 78133766). Em contrarrazões (Ids 78133777 e 78133782), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Também apela a parte ré. Em razões recursais (Id 78133774), suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma que, malgrado o juízo de origem tenha deferido a produção de prova oral e determinado a designação de audiência de instrução e julgamento, esta não foi devidamente realizada sem qualquer justificativa. Aponta, ainda, que, embora inicialmente deferido, o pedido de produção de prova pericial foi indeferido em decisão posterior, sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos seriam suficientes a orientar o julgamento do mérito da demanda. No mérito, alega, em síntese, ter melhor posse sobre o imóvel litigioso. Afirma que reside no local há mais de sete anos com seus filhos menores, exercendo posse direta, contínua. Diz que ali tem moradia e de lá retira seu sustento. Brada que os autores jamais exerceram posse fática sobre o bem, limitando-se a invocar suposta cadeia de cessões, sem demonstrar que habitaram ou exploraram efetivamente o imóvel. Defende que, mesmo se tratando de área pública, a disputa possessória entre particulares deve ser resolvida à luz da melhor posse e da função social da propriedade. Ao final, requer o seguinte: 4.1) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, com cassação do decisum e determinação de realização de prova pericial e audiência para produção de prova oral; 4.2) Superada a preliminar, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial; 4.3) Por fim, a condenação dos apelados ao pagamento da verba de sucumbência, em favor do PRODEF. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 78133760). Em contrarrazões (Ids 78133777 e 78133780), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Pois bem. Em análise do caderno processual originário, a nota técnica emitida pelo Núcleo de Análise Ambiental (NUAMB) da Terracap informa que o imóvel litigioso, localizado no Condomínio Residencial Nova Betânia, Quadra 11, Lote 9, Recanto das Emas, CEP: 72669-650 – Brasília/DF, está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (Id 78133676). Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora